Tribunal: TJDFT
Processo: 0744646-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DA OBRA. RESCISÃO. CONTRATO. ACORDO ENTRE AS PARTES. COMPROVAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
2. Na situação em julgamento, o réu se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da autora, ou seja, o encerramento do Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia e Arquitetura em comum acordo, haja vista a juntada aos autos de conversas em aplicativo demonstrando o pleno acordo de ambas as partes com a realização do distrato.
3. Segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil, Volume 4, 2a Edição, pg. 191), o venire contra factum proprium traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo titular do direito.
4. Recurso conhecido e provido.